Tribunal: STF
Processo: ARE 1470128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Na esteira da evolução do direito de família, a doutrina e jurisprudência reconhecem a possibilidade do reconhecimento da filiação socioafetiva, consubstanciado no princípio da dignidade da pessoa (artigo 227, § 6º, da CF/88 e artigo 1.593 do CC).



    2. Não comprovado nos autos, mediante prova robusta e irretorquível, a vontade dos de cujus de ter a recorrente como filha, no sentido jurídico da palavra, descaracterizado está o vínculo afetivo, hábil a ensejar o reconhecimento da parentalidade socioafetiva.



    3. Honorários advocatícios majorados, em proveito do advogado dos apelados, com base no § 11 do artigo 85 do CPC/15. Contudo, suspensa a sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do citado diploma legal.



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LX; 93, inciso IX; 226, caput e §7º; 227, §6º; e 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa arte, de acordo com os referidos entendimentos jurisprudenciais, é certo que, para se reconhecer a filiação socioafetiva post mortem, necessária se faz a demonstração da prova inequívoca da vontade de perfilha, bem como um conjunto probatório robusto e firme que demonstre que o reconhecimento espontâneo da relação de filiação só não ocorreu antes do falecimento, por razões alheias à vontade dos pretensos pais.



    E na espécie, está demonstrado que ODUVALDO RIBEIRO DA CUNHA e IZA FARIA RIBEIRO zelaram da autora, desde o seu nascimento, com apreço e carinho, suprindo-a emocional e economicamente; entrementes, de outro modo, não há indicativos de que eles tinham a intenção de reconhecer o vínculo materno e paterno com IRINA ou que, tendo esta vontade, não o fizeram por circunstâncias alheias.



    Lembro, inclusive, que, no ano de 2005, ODUVALDO e IZA fizeram um planejamento sucessório, destinando o seu patrimônio à Agropecuária Nenzinho Ribeiro Ltda, cujos sócios figuravam como seus sucessores legítimos. Na época, a autora não foi beneficiada patrimonialmente; não foi agraciada por doação ou legado; e não constou em testamento ou codicilo. Igualmente, não há provas de que o casal esteve impedido de reconhecer IRINA como filha que já constava com 53 anos quando IZA faleceu, em 25/03/2016, e 56 anos de idade quando ODUVALDO veio a óbito em 27/12/2018.



    Sendo assim, repriso, embora demonstrada a relação afetiva havida entre IRINA, IZA e ODUVALDO, o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, tal como bem fundamentado pelo sentenciante, esbarra no não preenchimento do requisito da vontade de perfilha, motivo pelo qual não deve ser acolhido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente